Tribunal: STF
Processo: RHC 168607
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CRIME MILITAR – FATOR TEMPO.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
     A Segunda Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar, presente imputação ao recorrente do suposto cometimento do crime previsto no artigo 187 (deserção) do Código Penal Militar, ao deixar de acolher pedido da defesa, assentou não ser a condição de militar indispensável à sequência do processo-crime – de nº 70005034920187010001.
    Chegou-se ao Superior Tribunal Militar com o habeas corpus nº 7000861-44.2018.7.00.0000, o qual teve a ordem indeferida.
    O recorrente, representado pela Defensoria Pública da União, afirma inexistir condição para a ação penal em razão do licenciamento das fileiras militares. Enfatiza que, nos crimes militares próprios, é obrigatório o vínculo com a caserna para a deflagração da ação penal e a sequência do processo. Cita precedentes. Reporta-se ao disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 457 do Código de Processo Penal Militar.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo, até o julgamento final deste recurso e, alfim, o trancamento.
    2. O princípio balizador versado no artigo 5º da Lei substancial militar, que trata do tempo do crime, conhecido no jargão jurídico pela expressão “o tempo rege o ato”, amolda-se à situação, prevalecendo o momento da conduta. O articulado no tocante à inexistência da condição da ação, considerada a prática de crime militar e o posterior licenciamento, não surge relevante.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator